Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003248-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO SANCHES - CPF: 433.542.039-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PIRES - CPF: 031.927.851-44 (VÍTIMA), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INC. VI C/C §2o-A, I C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REITERAÇÃO DE CONDUTAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Odair Antônio Sanches
contra ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a custódia preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, das condutas tipificadas nos artigos
artigo 147-A c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal; artigo 129, §13o e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, todos com a incidência da Lei 11.340/2006.

O impetrante relata que o paciente s
e encontra preso desde 07 de fevereiro de 2022, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva decretada pelo Magistrado singular, nos autos no 1001048- 80.2022.8.11.0015.

Alega-se que, ao analisar o
pedido de liberdade provisória feito pela defesa, o Juízo Coator decidiu pelo indeferimento sob argumento de que a

prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública,
diante da necessidade de evitar a prática de novos crimes, das circunstancias concretas retratadas nos autos e pelo modus operandi empregado pelo acusado
. Além de afirmar que não ocorreu fato novo que autorizasse a concessão da ordem.

Assim,
em 23 de fevereiro de 2022, a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva do Paciente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Sustenta que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação da custódia está desprovida de fundamentação idônea, e que o paciente não oferece risco à ordem pública, pois
os delitos, em tese praticados, ocorreram de forma isolada, não se tratando de paciente de contumaz na prática delitiva.

Aduz que o beneficiário é primário, possui bons antecedentes, residência fixa há mais de 15 anos e trabalha como autônomo (caminhoneiro), sendo pessoa de boa índole.

Ressalta-se que o pedido de prisão se deu em 01 de fevereiro de 2022, sendo decretado no dia 03, ou seja, 37 dias após o suposto crime, sem que o acusado tenha perpetrado qualquer ato de violência contra a vítima ou seus familiares.

Diante disso, entende ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para outorgar liberdade provisória ao paciente, ainda que com aplicação das medidas cautelares contidas no art. 319, do CPP (Id. 119375479). Juntou documentos (Id. 119375479 a 119375487).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 119785487). Informações juntadas (Id. 120246990 a 120246992).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: “Habeas Corpus – Feminicídio tentado, lesão corporal e ameaça – Violência doméstica – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Pretendida a revogação da prisão preventiva – Inviabilidade – Custódia cautelar pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima – Periculosidade demostrada – Aparente desequilíbrio emocional que, aliado aos demais fatores, demostram o periculum libertatis, justificador da medida excepcional – Gravidade em concreto do delito – O paciente descumpriu medidas protetivas e atentou, novamente, contra a vida da sua ex-companheira – Possibilidade concreta de repetição dos atos violentos e concretização do crime de feminicídio – Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a paz social e a segurança e proteção da ofendida – Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos –
Pela denegação da ordem.”

(Id.120736969).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Odair Antônio Sanches
contra ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a custódia preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, das condutas tipificadas nos artigos
artigo 147-A c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal; artigo 129, §13o e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, todos com a incidência da Lei 11.340/2006.

Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob argumento de que a decisão que decretou a prisão cautelar está desprovida de fundamentação e não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“(...)
Eis a síntese. Fundamento. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pela Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público - decretação de prisão preventiva do representado-, merece ser acolhida.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do CPP, pois se trata de medida urgente e a intimação prévia do representado sobre o pedido gera perigo de ineficácia da medida, notadamente porque o representado pode foragir ou até mesmo procurar a vítima, causando ainda mais riscos a elas e à sociedade.

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o delito de feminicídio tentado (artigo 121, §2o, inciso VI c/c §2o-A, I c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP) em que está incursionado o representado, possui máxima superior a 04 (quatro) anos.

Também se extraem dos autos a materialidade e a autoria delitiva, consubstanciadas nos Boletins de Ocorrência (ID 74675006 – pág. 04/06 e 33/34), nas declarações da vítima (ID 74675006 – pág. 19/22), das testemunhas, no laudo pericial para constatação de lesões (ID 74675006 – pág. 24/30) e demais elementos de informações constantes nos autos.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP,
está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novos crimes, bem como diante das circunstâncias concretas retratadas nos autos, especialmente o modus operandi desempenhado pelo representado, aliado ao fato de tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois possui Inquérito Policial em trâmite nesta Comarca (numeração única 11647-03.2019.811.0015), bem como termo circunstanciado (PJE n. 0002457-79.2020.8.11.0015).

Nesse sentido, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT (DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), com o seguinte teor: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim,
cabe registrar o total descontrole das condutas do representado, pois em meados de dezembro de 2021, a vítima relatou nos autos que ele, em posse de uma faca, pediu desculpas a ela e disse que precisava “fazer isso”, sendo que a vítima segurou a lâmina da faca, ocasionando, segunda ela, um corte, e implorou por sua vida, tendo o representado se acalmado apenas quando ela disse que o amava e que iriam reatar o relacionamento.

Já no dia 26/12/2021, o representado tentou contra a vida da vítima, pois dirigiu-se até a residência dela, munido com uma arma de fogo e, após luta corporal com a vítima, lhe segurou pelos cabelos, apontou a arma de fogo para a cabeça dela e puxou o gatilho por três vezes, porém a arma não disparou.

Dessa forma,
diante dos relatos da vítima nos autos, tratam-se de fatos reiterados, pois além de o representado já ter supostamente tentado contra a sua vida mais de uma vez, lhe agrediu por diversas vezes durante o período em que conviveram maritalmente e, mesmo após o término e com medidas protetivas deferidas em desfavor dele
(PJE n. 1022902- 67.2021.8.11.0015), o representado não parou de perseguir a vítima.

Tais circunstâncias demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, gerando o estado de liberdade do representado perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido:

(...)

A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, haja vista o evidenciado temor da vítima em relação ao representado (ID 74675006 – pág. 22), a qual informou estar com muito medo dele e que, por esse motivo, mudou-se de cidade e de numeral telefônico.

Por fim, cabe registrar, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos 1022902-67.2021.8.11.0015, por si sós, demonstram-se, no presente caso e neste momento, insuficientes a salvaguardar a vida e a integridade física e emocional da vítima, pois, conforme relatado por ela, mesmo após o deferimento das medidas, ele não lhe deu paz e continuou lhe telefonando.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Odair Antônio Sanches, qualificado nos autos.”
(Id. 120246990/91).

No que tange à prisão preventiva, antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da adoção da medida, nos casos abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, faço aqui algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva
stricto sensu
.

Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Vale lembrar que, o artigo 12-C, §2o, da Lei 11.340/06 (incluído pela Lei n 13.827/2019), também prevê que “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. ”

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima.

Da decisão transcrita, pode-se extrair que o juiz singular ao decidir, constatou a presença da materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como entendeu que o
periculum libertatis
estava presente diante gravidade das condutas, em tese, praticadas pelo paciente, tendo
mencionado as circunstâncias concretas retratadas nos autos, especialmente
o modus operandi
empregado pelo representado, aliado ao fato de tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois possui Inquérito Policial em trâmite na Comarca de Sinop (numeração única 11647-03.2019.811.0015), bem como termo circunstanciado (PJE n. 0002457-79.2020.8.11.0015)”.

Consignou o Magistrado que:

“...
em meados de dezembro de 2021, a vítima relatou nos autos que ele, em posse de uma faca, pediu desculpas a ela e disse que precisava “fazer isso”, sendo que a vítima segurou a lâmina da faca, ocasionando, segunda ela, um corte, e implorou por sua vida, tendo o representado se acalmado apenas quando ela disse que o amava e que iriam reatar o relacionamento.

Já no dia 26/12/2021, o representado tentou contra a vida da vítima, pois dirigiu-se até a residência dela, munido com uma arma de fogo e, após luta corporal com a vítima, lhe segurou pelos cabelos, apontou a arma de fogo para a cabeça dela e puxou o gatilho por três vezes, porém a arma não disparou.

Dessa forma, diante dos relatos da vítima nos autos, tratam-se de fatos reiterados,
pois além de o representado já ter supostamente tentado contra a sua vida mais de uma vez, lhe agrediu por diversas vezes durante o período em que conviveram maritalmente e, mesmo após o término e com medidas protetivas deferidas em desfavor dele
(PJE n. 1022902- 67.2021.8.11.0015), o representado não parou de perseguir a vítima” (sic -
Id. 119375481).

Nota-se que o Juiz singular apontou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física e psicológica da vítima, visto que, já foram decretadas medidas protetivas em seu desfavor nos autos 1022902-67.2021.8.11.0015, em 27-12-2021, contudo, de acordo com o relatado pela ofendida, o paciente violou a ordem e não a deixou em paz. Há que se reconhecer que tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar do acusado, principalmente se somadas ao fato de possuir diversos registros anteriores pelo crime de ameaça em âmbito doméstico, proferidas contra outras vítimas.

Nesse sentido, trago os julgados desta Corte:

“
HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE QUE INVADE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, FAZ AMEAÇAS E CAUSA DANO AO PATRIMÔNIO – VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECALCITRÂNCIA (ENUNCIADO 06 DO TJMT) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, bem como se tratar de paciente com várias ações criminais por delitos contra mulher.

Comprovada a presença do periculum libertatis, fica inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1021443-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INJÚRIA E AMEAÇA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – 2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a gravidade concreta das condutas, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
.

2. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.3. prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1000112-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)’

Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da
ultima ratio
dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumidamente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.

Assim, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, considerando as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da resistência do paciente em cumprir ordem judicial (medida protetiva), já deferidas, demonstrando que as medidas protetivas, ao menos por ora, seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Vejamos:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por fim, consigno que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Odair Antônio Sanches

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022